Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Apelação cível - Demanda indenizatória - Ilegitimidade passiva ad causam dos tabelião que lavrou a ata notarial Temas 777 e 940 do STF - Trânsito em julgado do capítulo da sentença que reconheceu a perda parcial de objeto, em relação ao qual o apelo não foi conhecido - Pretensão de proibição de uso de diálogos, dos quais participou a autora, em aplicativo de mensagens instalado no celular do falecido pai das rés, que herdaram o aparelho – Uso efetuado em outro processo, no qual a licitude da prática foi reconhecida - A licitude de futuro uso, em defesa de interesses próprios, haverá de ser analisada concretamente, não podendo ser proibida a priori.